Tribunal: STF
Processo: HC 69589
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
- "Habeas corpus".
          -  Citação  editalicia  e  decretação  de revelia
regularmente  feitas.
          -  Fixação  das penas  acima  dos  minimos legais
devidamente  justificadas  pela sentença condenatória.
          -  Não  ocorrencia   da  prescrição  da pretensão
punitiva.
          - "Habeas corpus"  indeferido.